Tribunal: TJMT
Processo: 1011422-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011422-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), ALESSIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 03.266.145/0001-27 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO – PRETENSÃO DE ANÁLISE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO APRECIADA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por ALESSIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO MADEIRAS LTDA. contra a decisão ID 212468667, que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada para
que a Exceção de pré-executividade seja acolhida, a CDA seja anulada e, por conseguinte extinta a presente execução fiscal, nos termos dos artigos 803, I e parágrafo único do CPC e artigo 3o, parágrafo único da Lei 6.830/80 – LEF, de forma que qualquer restrição, parcelamento, ou penhora sejam anulados.

A agravante repete as alegações do agravo de instrumento, relatando, em suma, que
se trata de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, para efetuar a cobrança de créditos tributários de ICMS, em razão de suposta falta de comprovação de exportação, contra a qual foi apresentada exceção de pré-executividade com pedido de liminar, com a finalidade de obter a extinção da execução fiscal de ofício, visto que o crédito tributário objeto da lide jamais poderia ter sido inscrito em dívida ativa e nem mesmo executado, por estar com a exigibilidade suspensa nos termos do inciso V do artigo 151 do CTN.

Assim, requer a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar no agravo de instrumento, ou o seu deferimento pelo colegiado,
no sentido específico de extinguir a execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 3o do CPC e artigo 801, I, parágrafo único do CPC, por força do efeito translativo, a fim de que a Agravante, que depende de certidão negativa de débitos não seja impedida de continuar exercendo suas atividades econômicas.

Contrarrazões (ID 218677158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto com o objetivo de modificar a decisão unipessoal desta Relatora, que indeferiu a antecipação da tutela recursal formulada no agravo de instrumento, com o objetivo de
que a Exceção de pré-executividade seja acolhida, a CDA seja anulada e, por conseguinte extinta a presente execução fiscal, nos termos dos artigos 803, I e parágrafo único do CPC e artigo 3o, parágrafo único da Lei 6.830/80 – LEF, de forma que qualquer restrição, parcelamento, ou penhora sejam anulados
.

Sem maiores delongas, e sem adentrar no mérito do recurso de agravo de instrumento, o presente agravo regimental deve ser desprovido.

Em rápida síntese, a parte agravante impetrou no primeiro grau, aos 11/07/2023, o Mandado de Segurança n. 1025328-03.2023.811.0041, com intuito de
suspender a exigibilidade do crédito tributário referente à cobrança de ICMS exportação, contido nos
avisos de cobranças n°s 454439/76/68/2013, 454452/76/68/2013, 454441/76/68/2013 e 1387209/76/68/2
, cuja liminar foi deferida; contra referida decisão,
o Estado de Mato Grosso apresentou o agravo de instrumento no 1021439-67.2023.8.11.0000 e, primeiro, obteve a concessão do efeito suspensivo que, posteriormente, foi revista em agravo interno, para indeferir o efeito suspensivo, estando pendente de julgamento o mérito do agravo de instrumento.

Ocorre que, em consulta ao PJE primeiro grau, verifica-se que foi denegada a ordem ao
Mandado de Segurança n. 1025328-03.2023.811.0041, aos 07/05/2024, por não conter naqueles autos
a
comprovação clara e efetiva quanto a exportação da mercadoria para afastar a incidência do ICMS, de sorte que a alegada ilegalidade da cobrança do referido imposto demanda dilação probatória, o que é inadmissível na via eleita, devendo ser proposta a ação própria.

Dito isto, não está suspensa a exigibilidade do crédito executado na ação de execução fiscal no 1000986-88.2024.811.0041, como argumenta a agravante.

Ademais, a exceção de pré-executividade oposta na referida execução fiscal, ainda não foi analisada pelo juízo de primeiro grau, logo, sua análise por este colegiado importaria em supressão de instância.

Dessa forma, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência recursal, por ausência da probabilidade do direito, até o julgamento de mérito do agravo de instrumento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024